Tribunal: TJDFT
Processo: 0708222-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708222-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA GOMES FERREIRA ROCHA AGRAVADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Alega, em síntese, que: 1) ajuizou ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, com o objetivo de suspender os descontos realizados pela agravada em seu salário; 2) sobreveio sentença julgando liminarmente improcedente o pedido, ocasião em que lhe foi deferida a gratuidade de justiça; 3) em grau de apelação, a sentença foi cassada; 4) com a retomada da marcha processual, teve indeferida a gratuidade de justiça, ainda que não tenha havida qualquer mudança na situação fática anterior; 5) sua condição financeira permanece a mesma, isso para não dizer que pioraram diante do aumento de preços que o brasileiro vem enfrentando; 6) não teve aumento salarial, continua morando de aluguel em Planaltina, não tem qualquer luxo em sua vida, possui uma filha e seu marido trabalha de free lancer. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, ao contrário do que constou na decisão que rejeitou os embargos opostos à decisão agravada, a agravante teve expressamente deferida a gratuidade de justiça na primeira sentença proferida nos autos, in verbis: “SENTENÇA Trata-se de ação pelo rito ordinário em que a parte requerente pretende o resgate do saldo pertinente ao plano de previdência complementar entabulado com a requerida. Entende que o contrato correlato deve ser interpretado em consonância com o CDC. Pede, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos pertinentes ao plano de previdência ou que o depósito das mensalidades ocorra judicialmente. Pretende, ao final, o resgate da importância de R$ 138.272,70. É o relatório do necessário. DECIDO. Diante da declaração de hipossuficiência da requerente, defiro-lhe os benefícios da gratuidade de justiça. A relação jurídica concernente à contratação de plano de previdência complementar fechada tem regime jurídico próprio, a Lei Complementar 109/2001. Tal diploma legal trouxe a previsão de resgate das contribuições vertidas, porém na forma regulamentada (art. 14, inc. III), ou seja, nos termos estabelecidos no plano e nas normas infralegais que venham a integrar a avença. Logo, se há previsão expressa de que o resgate somente será possível após o desligamento do participante, a plausibilidade do direito afirmado restou descontextualizada. Além do mais, a pretensão de resgate, à margem das condições contratuais impostas para tanto, pela interpretação de que a aplicação do CDC ultimaria por autorizar tal pedido encontra-se em rota de colisão com entendimento sumulado em sentido contrário: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas” (Súmula 563 do STJ). Ante o exposto, nos termos do art. 332, inc. I, do CPC, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO. Sem custas, nem honorários. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” Sendo assim, ainda que a referida sentença tenha sido cassada em grau de apelação, persistem os mesmos fatos que ensejaram a anterior concessão dos benefícios da justiça gratuidade à agravante. Além disso, a situação financeira da agravante, ao que tudo indica, justificaria, por si só, a gratuidade de justiça por ela requerida. Há, também, risco de dano iminente à agravante, diante da possibilidade de indeferimento da inicial pelo não recolhimento das custas processuais. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de efeito suspensivo apenas para sustar a exigência do recolhimento das custas iniciais até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator